Tribunal: TJMT
Processo: 0022047-42.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022047-42.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WANDREIA ALVES CARVALHO - CPF: 802.097.341-91 (EMBARGANTE), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – OMISSÃO
INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– NÃO CABIMENTO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Wandreia Alves Carvalho
opõe

embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação n. 87569/2017, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante mantendo a sentença
a quo.

Nas razões de recurso, a embargante alega que o acórdão é omisso, visto que prestou serviços ao Tribunal de Justiça deste Estado por mais de 12 anos, no cargo de Oficial Escrevente, entretanto, fora demitida por Ato da Presidência, sem qualquer comunicação ou procedimento administrativo.

Aduz que sua demissão violou os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, segurança jurídica, além da dignidade da pessoa humana, posto que dedicou grande parte da sua vida ao ente público, tornando-se mais difícil a sua reinserção no mercado de trabalho e colocando em risco seu sustento e de sua família.

Por fim, pugna pelo provimento dos aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a reforma do aresto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 119071480, rechaçando as alegações do recurso, pugnando pelo desprovimento.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“
Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, o Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que
“(...) se faz necessário esclarecer, que a estabilidade no serviço público, depende de aprovação em concurso público, e, ainda assim, só se aproveita depois de transcorrido um lapso temporal de 03 (três) anos de efetivo exercício, conforme expressamente previsto no art. 37, inciso II e art. 41, caput, da Constituição Federal
”.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte do acórdão, no ponto de interesse
in verbis
:

“Conforme se vê do relato e dos documentos acostados aos autos, a apelante foi admitida nos quadros funcionais deste Sodalício sem realizar concurso público, sendo contratado para exercer temporariamente o cargo de Oficial Escrevente.

Deste modo, o desligamento da servidora contratada, pode se efetivar a qualquer tempo, desde que não haja mais o interesse da administração quanto à manutenção dela no serviço público.

Portanto, não há necessidade da instauração de processo administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, pois é de conhecimento da contratada a precariedade da situação em que se encontra.

Assim, não há nulidade no ato no 665/2011/CRH, que demitiu a requerente, uma vez que a contratação temporária, mesmo que prorrogada por longo período, não sustenta a cobiçada estabilidade, regra conferida exclusivamente aos servidores que submeteram a concurso público, conforme imposição do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Ademais, nem mesmo a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana, autorizam a manutenção do vínculo”.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função púbica, denota-se legítima a dispensa
ad nutum
do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso.
2.
É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária
(ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015. 3.
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)
(destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADA – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).

2. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 0047674-14.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

(destaquei)

Assim, não há dúvidas de que a contratação de servidor público, após a CF/88, implica na exigência de aprovação em concurso público, tendo em vista que a contratação temporária se legítima apenas para o atendimento de necessidade temporária de servidores, ressaltando ainda, que a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, apenas se aplica ao servidor contratado em caráter precário que estivesse em exercício na data de promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Deste modo, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios,
mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022